Tribunal: TJMT
Processo: 1044567-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1044567-21.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: JOAO BATISTA DE ASSIS HORA DE CARVALHO.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – PREJUÍZO MANIFESTO – VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECURSO INOMINADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- Petição de chamamento do feito à ordem recebida como Embargos de Declaração ofertados pelo reclamante, informando a ausência de intimação eletrônica para apresentar contrarrazões ao recurso inominado.
2- A ausência de intimação da parte acerca da pratica de atos acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada.
3- In casu, resta evidenciado a ausência de intimação do requerente para contrarrazoar os argumentos da requerida em fase recursal, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados os atos praticados a partir do recurso inominado e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de contrarrazões.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044567-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ASSIS HORA CARVALHO - CPF: 205.997.651-00 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023